Tribunal: STF
Processo: ARE 1480507
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER) - RECÁLCULO DE JUROS - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE PARCELAS DE PRECATÓRIO. Improcedência da origem. Recurso do DER. Busca de aplicação retroativa de entendimento adotado quanto ao teor do art. 78 do ADCT, observando-se inovação legislativa veiculada pela Lei nº 11.960/2009 e interpretação decorrente do verbete sumular vinculante nº 17. Descabimento. Prevalência dos normativos vigentes à época, observando-se a coisa julgada. Prestígio à segurança jurídica. Reiterados precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 8 – ID: d009ef44)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIX, e 100, §§ 5º e 12, do texto constitucional, bem como ao art. 97, § 16, do ADCT. (eDOC 10 – ID: 631cd596)



    Nas razões recursais, alega-se que o “art. 78 do ADCT, ao prever o parcelamento dos precatórios em prestações anuais, iguais e sucessivas, apenas permite cogitar-se em juros de mora na hipótese de atraso no pagamento das parcelas”(eDOC 10 – ID: 631cd596, p.8). 



    Argumenta-se que “nos termos do que decidido no Tema nº 810/STF, a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1 o -F da Lei n o 9.494, de 10 de setembro de 1997, tornou-se devido o cálculo de juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei.” (eDOC 10 – ID: 631cd596, p. 9). 



    Afirma-se, ainda, que “a conta que amparou o pagamento efetuado não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios/compensatórios em todo o período previsto no artigo 100, § 1.º da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 - agora art. 100, § 5º), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.º 17 do STF”. (eDOC 10 – ID: 631cd596, p. 13). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem entendeu que incidem juros moratórios no período do parcelamento do precatório previsto no art. 78 do ADCT, tendo em vista a existência de coisa julgada nesse sentido, in verbis:  



    “Em que pesem os fundamentos deduzidos nas combativas razões de apelação, não merece reparo a r. sentença. 



    Consta dos autos que se trata de precatório dividido em parcelas cujo quantitativo encontra-se exposto às fls. 15. Anotado o lançamento de penhora no rosto dos autos, foi em setembro de 2011 determinada a expedição do final mandado de levantamento, com a devida extinção da execução (fls. 16). 



    Nesse contexto, insurge-se o apelante contra o montante a final adimplido, alegando que posteriores entendimentos jurisprudenciais quanto ao regime dos arts. 33 e 78 do ADCT, em conjunto com inovação legislativa materializada na Lei nº 11.960/2009 e à luz do verbete sumular vinculante nº 17, ensejam novo cálculo dos juros de mora, com ressarcimento no que toca ao valor das duas últimas parcelas efetivamente pagas.



    Trata-se de tema exaustivamente examinado por este Tribunal de Justiça, à conta de inúmeras demandas análogas aforadas pela administração estadual bandeirante na busca de ressarcimentos em todas as situações em que entendeu conveniente a elaboração de novo cálculo, ainda que sobre montantes já consolidados e perfeitamente quitados. 



    Evoca-se, brevitatis causa, o entendimento desta 11ª Câmara de Direito Público, consagrado nos abalizados fundamentos da lavra do e. des. Aroldo Viotti, ao relatar julgado símile ao presente, pontuando, com aguda especificidade, quanto aos tópicos relativos à Lei nº 11.960/2009, à interpretação dos termos do ADCT e, finalmente, à aplicação do entendimento solidado pelo col. STF na forma do verbete sumular vinculante nº 17. In verbis:



    (...)



    Sob tal perspectiva, no caso sub examine, ausente, ao que consta, qualquer impugnação na sede da execução, devidamente adimplido precatório e extinto o feito executório ainda em 2011, não prosperam as pretensões de retroativa incidência dos termos da Lei nº 11.960/2009, da alegada interpretação do art. 78 do0 ADCT ou do texto da Súmula Vinculante nº 17, em vista dos fundamentos pontualmente expostos supra pena de ofensa à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica, haja vista o descabimento da pretensão de atribuir à ação de cobrança verdadeiro efeito rescisório.



    (...)” (eDOC 8 – ID: d009ef44, p. 3-7)  



    Ocorre, todavia, que, no julgamento do RE-RG 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.4.2011, paradigma do tema 132 do Plenário Virtual, esta Suprema Corte assentou que não incidem juros durante o período de tal parcelamento, como se percebe da leitura de sua ementa:  



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido”.  



    Registro, ainda, que este STF também assentou orientação no sentido de que a existência de coisa julgada não impede a incidência da jurisprudência da Corte sobre o tema. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.06.2021. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO QUE PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 1. O recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. 2. Nos termos da orientação do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 3. No que tange à alegação de violação à coisa julgada, esta Suprema Corte já decidiu que a condenação a juros moratórios firmada em sentença transitada em julgado não impede a aplicação da jurisprudência desta Corte sobre o tema em discussão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.280.271 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.02.2023; grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL. TEMAS 132 E 1037 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. COISA JULGADA QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Insurge-se o INSS contra o acórdão do Tribunal de origem, que, não obstante o teor da Súmula Vinculante 17 e do art. 100, §5º, da CF/1988, negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão até o pagamento integral do precatório. Para tanto, aduziu que tal determinação constou expressamente do título executivo judicial, devendo ser observada a coisa julgada. 2. Assiste razão à autarquia previdenciária. No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.’ 3. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou, ainda, a seguinte tese: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça”.’ 4. Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.415.991 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.03.2023; grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, cassando o acórdão recorrido, determinar que outro seja proferido levando-se em consideração a orientação deste STF sobre a matéria (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF). Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente